Tribunal: TJMT
Processo: 0002388-78.2015.8.11.0029
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002388-78.2015.8.11.0029
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), R S - INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 03.130.516/0001-49 (AGRAVANTE), HELIO PEDRO NOVAIS DE OLIVEIRA - CPF: 862.673.291-00 (ADVOGADO), CRISTIANE SCHMIDT - CPF: 912.367.971-91 (AGRAVADO), ROGERIO CRISTHIANO WEIRICH - CPF: 788.553.061-20 (AGRAVADO), STANEY FRANCYELI WEIRICH VISCONTI - CPF: 594.971.061-49 (AGRAVADO), DUX ADMINISTRACAO JUDICIAL S/S LTDA - CNPJ: 19.053.225/0001-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - CPF: 000.863.161-17 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), CRISTIANE SCHMIDT - CPF: 912.367.971-91 (TERCEIRO INTERESSADO), STANEY FRANCYELI WEIRICH VISCONTI - CPF: 594.971.061-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO CRISTHIANO WEIRICH - CPF: 788.553.061-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do Estado de Mato Grosso, afastando a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há responsabilidade da Fazenda Pública, à luz do princípio da causalidade, para arcar com honorários advocatícios, mesmo após o reconhecimento administrativo da inexigibilidade do crédito e da extinção do feito, sem resistência estatal.

III. Razões de decidir

3. A exceção de pré-executividade foi ajuizada após o reconhecimento administrativo da inexigibilidade parcial do crédito, cancelamento e baixa da CDA, com subsequente pedido da Fazenda pela extinção da execução.

4. A Procuradoria-Geral do Estado agiu de forma diligente, requerendo a extinção da execução ao tomar ciência da perda superveniente do objeto, sem apresentar resistência ou conduta que ensejasse a atuação da parte exequente.

5. Inexistindo omissão ou má-fé por parte da Fazenda Pública, não se configura o nexo de causalidade necessário para a imposição de honorários advocatícios.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Não é devida a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios quando, após o reconhecimento administrativo da inexigibilidade do crédito tributário, requer a extinção da execução fiscal sem resistência ou desídia, inexistindo nexo de causalidade com a interposição da exceção de pré-executividade."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85 e 1.021, §1º.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo interno interposto por
R S - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.
, contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, para afastar a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, fixados na sentença que acolheu a exceção de pré-executividade oposta nos autos da execução fiscal em epígrafe.

A agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada merece reforma por haver violado o princípio da causalidade, ao deixar de reconhecer a responsabilidade da Fazenda Pública pelo ajuizamento e manutenção de execução fiscal fundada em crédito tributário cuja inexigibilidade já havia sido reconhecida administrativamente.

Argumenta que a Certidão de Dívida Ativa (CDA n. 20154244), no valor de R$ 2.975.635,97 (dois milhões novecentos e setenta e cinco mil seiscentos e trinta e cinco reais e noventa e sete centavos), era composta quase integralmente por valores declarados inconstitucionais, cujo cancelamento administrativo se deu em maio de 2023, conforme documentação juntada.

Ressalta que, mesmo após o cancelamento, a Fazenda Pública não promoveu espontaneamente a extinção da execução, razão pela qual a parte executada foi compelida a apresentar exceção de pré-executividade, com o fim de obter a cessação da cobrança indevida.

Sustenta, por conseguinte, que o trabalho técnico do advogado foi indispensável para o desfecho do feito, de modo que a condenação da exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais revela-se medida que se impõe, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual.

Requer a retratação da decisão para condenar em honorários advocatícios (Id. 304469856).

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugna pelo não conhecimento do agravo interno, ou, sucessivamente, pelo seu desprovimento. Defende que inexiste responsabilidade da Fazenda pela oposição da exceção, uma vez que a CDA em questão já se encontrava quitada desde 22/05/2023, e que, ao tomar ciência do cancelamento, a Procuradoria-Geral do Estado teria atuado com presteza e boa-fé, reconhecendo imediatamente a perda superveniente do objeto e requerendo a extinção da execução fiscal, sem resistência.

Alega, ainda, que não houve demora injustificada ou má-fé por parte da Fazenda Pública, de modo que a incidência do princípio da causalidade restaria afastada no caso concreto, por ausência de ato omissivo ou comissivo que ensejasse a deflagração da exceção de pré-executividade pela parte adversa (Id. 310528387).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O presente agravo interno foi interposto com fundamento no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, insurgindo-se a parte agravante contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do Estado de Mato Grosso para afastar a condenação em honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença que acolheu a exceção de pré-executividade.

Em análise acurada dos autos, constata-se que não assiste razão à parte agravante.

A execução fiscal foi ajuizada em 24 de setembro de 2015, tendo por fundamento infrações tributárias relacionadas à ausência ou recolhimento a menor do ICMS, com destaque para débitos apurados mediante levantamento fiscal e descumprimento da obrigação acessória de entrega de cópia de notas fiscais, culminando na emissão da CDA n. 20154244, no valor originário de R$ 2.975.635,97.

No ano de
2023
, o executado protocolizou pedido administrativo de revisão do débito, alegando, em síntese, a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS “garantido”. O pleito foi analisado pela autoridade administrativa competente, que reconheceu a inconstitucionalidade parcial do débito exequendo em

17 de maio de 2023
, determinando a expedição de nova CDA, com a readequação dos valores, tendo sido parte do crédito cancelado e parte quitado pelo contribuinte.

Essa decisão administrativa foi regularmente formalizada nos autos internos da Secretaria de Fazenda, a Procuradoria-Geral do Estado, em manifestação nos autos da execução, informou que a CDA já se encontrava baixada, motivo pelo qual requereu a extinção do feito por perda superveniente do objeto, ante a ausência de crédito tributário exigível.

Por sua vez, a exceção de pré-executividade foi ajuizada somente em
01 de março de 2024
(Id. 297150942), ou seja, posteriormente ao pedido administrativo e à decisão que reconheceu a inexigibilidade parcial do crédito.

Nesse contexto, não se pode atribuir à Fazenda Pública a responsabilidade pelo prosseguimento da execução após o reconhecimento da inexigibilidade, tampouco se pode entender que houve resistência ao pleito do contribuinte. A atuação da Procuradoria-Geral do Estado foi limitada à comunicação formal da extinção do crédito e ao requerimento de extinção da execução, sem qualquer oposição quanto ao mérito do pedido apresentado na via administrativa.

Por fim, não há nos autos qualquer elemento que indique desídia ou má-fé da Fazenda Pública na condução do feito executivo. Ao revés, a atuação do ente público deu-se com base na boa-fé processual e no dever de lealdade, conforme preconizado no artigo 5º do CPC.

Dessa forma, inexistindo resistência injustificada, tampouco causalidade entre a atuação estatal e a interposição da defesa, descabe a condenação da Fazenda ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo-se íntegra a decisão monocrática que deu provimento à apelação para afastar a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025